Tribunal: STF
Processo: RE 1561897
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 13):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA Nº. 69-STF. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DA FILIAÇÃO NA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO.



    1- Regra geral, a impetração de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº. 629 e Tema nº. 1.119 (Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX).



    2- Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto, considerada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº. 69.



    3- A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual. 4- Apelação desprovida.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI e LXX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 17, p. 6-8):



    “Tal ofensa se deu porque a lógica adotada no V. Acórdão, uma habilitação de crédito oriundo de uma decisão judicial transitada em julgado, ser cerceada em razão de uma modulação temporal que não se aplica ao caso, acaba por reabrir questão de legitimidade já analisada e transitada na fase de cognição, motivo pelo qual destoa da norma constitucional da coisa julgada, indexadora máxima da segurança jurídica.



    (...)



    Conforme se depreende dos arts. 5°, LXX, e 8°, III, CF, não se exige que sejam defendidos apenas os interesses dos membros já associados, razão pela qual não se exige, consequentemente, nem a relação de associados no momento da propositura da demanda, nem qualquer ato de autorização expressa e específica.



    Trata-se de autêntica substituição processual, que permite à entidade associativa agir em nome próprio, mas em vista dos interesses de todos os integrantes de uma determinada classe, inclusive daqueles que eventualmente a ela se associem após a propositura da ação.



    A exclusão de associados supervenientes da possibilidade de terem os mesmos retornos fiscais daqueles listados na origem reflete problemas não apenas de ordem tributária, mas também concorrencial e constitucional, visto que a própria isonomia entre eles, como contribuintes em um mesmo nicho, restaria desbalanceada. A manutenção de tal desigualdade seria um estranho retorno às obsolescências do critério de primogenitura, como que se o Judiciário pudesse escolher dentre os representados da Associação quais deles podem utilizar o crédito. 



    Mais que isso, em execução, limite a representatividade à listagem inicial de associados apresentada no início da cognição vai contra toda a teleologia coletivo-associativa (art.5, XXI, CF/88) que efetivamente norteou o Tema 1.119, posto que somente faria desconcentrar e multiplicar demandas idênticas por todo território nacional, justamente o que não se mirava.



    (...)



    Dessa forma, tendo em vista que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo se deu em 16/10/2020, todos os associados da Associação Impetrante, incluindo-se a Recorrente, pleitearam administrativamente o deferido e declarado de maneira definitiva pelo judiciário, após a data fixada na modulação de efeito pela Suprema Corte.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifico que a controvérsia em exame já foi analisada por esta Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, Tema 1.119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 8.01.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” Na ocasião, a ementa ficou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Ressalte-se que consta expressamente da tese adotada pela Corte a dispensa de comprovação de filiação prévia, o que deve ser observado mesmo para a aplicação de modulação dos efeitos em precedente da repercussão geral, tendo em conta que o termo estabelecido é para a propositura da ação coletiva e não da filiação do associado.



    Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em discordância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para que prossiga na análise do mandado de segurança, afastando-se o óbice relativo a necessidade de comprovação de filiação prévia para aferir a incidência da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 69 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente